Tribunal: TJMT
Processo: 1026759-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026759-06.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PONTES E LACERDA
Agravante : ANA MARIA DE ALMEIDA BARRETO
Agravada : DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA
Número do Protocolo : 1026759-06.2020.8.11.0000
A agravante não formulou pleito de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, ou de antecipação da pretensão recursal, pelo que o recebo e autorizo o seu processamento por instrumento, determinando, apenas, a intimação da parte agravada para que, na forma do art. 1.019, II, do CPC, responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator